Tribunal: TJDFT
Processo: 0704791-17.2019.8.07.0007
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-01-29
Data de publicação: 2020-02-18

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. BUSCA E APREENSÃO. CONVERSÃO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. REQUISITOS. PREENCHIMENTO. DESNECESSIDADE DE TESTEMUNHAS. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. DESCABIMENTO.
1. Preenchidos os requisitos previstos no artigo 29 da Lei n° 10.931/04, o documento receberá tratamento de Cédula de Crédito Bancário.
2. Nos termos do artigo 28 desta mesma lei, a Cédula de Crédito Bancário possui força executiva própria, o que atrai a incidência do inciso XII do artigo 784 do Código de Processo Civil, sendo considerado título executivo extrajudicial.
3. A exigência de assinatura por duas testemunhas, prevista no inciso III do artigo 784 do Código de Processo Civil, somente seria necessária se o título não preenchesse os requisitos do artigo 29 da Lei n° 10.931/04, o que não é o caso dos autos.
4. Deu-se provimento ao recurso para determinar o regular processamento no juízo de origem.